Tribunal: CARF
Processo: 19311.000397/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000397/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.991 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
PETERSON BALDERRAMA DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OPERAÇÕES NO MERCADO À VISTA E NO MERCADO A TERMO.
APURAÇÃO SEPARADA.
Os artigos 25 e 29 da Instrução Normativa SRF no 25/01 estabelecem regras
distintas de apuração dos ganhos líquidos com operações no mercado à vista e no
mercado a termo, devendo estas bases de cálculo ser apuradas separadamente para
não se criar uma base de cálculo ficta. Os documentos apresentados pelo
Recorrente permitiam a separação das operações.
LANÇAMENTO EM DESACORDO COM A REGRA TRIBUTARIA
VIGENTES À ÉPOCA - ARTIGOS 25 E 29 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
SRF No 25/01.
A fiscalização deixou de cotejar as informações do Recorrente com os documentos
apresentados, criando uma base de cálculo do imposto sem observar as regras
tributárias vigentes à época (artigos 25 e 29 da Instrução Normativa SRF no
25/01).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Ronnie Soares Anderson.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000397/2010-34
Fl. 5138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000397/2010-34

O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente, devidamente
qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão n.o 10-52.834, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“LÍQUIDOS EM RENDA VARIÁVEL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ganho líquido é constituído pela diferença positiva entre o valor de alienação do
ativo e o seu custo de aquisição. O custo de aquisição é igual a zero nos casos de
aquisição de qualquer ativo cujo valor não possa ser determinado pelos critérios
previstos em lei. Para fins de apuração de ganho líquido em renda variável, compete ao
contribuinte o ônus de comprovar o custo das ações alienadas.
OPERAÇÕES NO MERCADO À VISTA E NO MERCADO A TERMO. APURAÇÃO
SEPARADA.
Caso o contribuinte entenda que as operações no mercado à vista e no mercado podem
ser separadas, deveria apresentar apuração separada, e documentação comprobatória,
detalhando as inconsistências detectadas.
GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL. LEVANTAMENTO
PARCIAL. LITÍGIO.
Levantamentos parciais sem quantificar a apuração nos períodos em questão, sem
estabelecer uma apuração, não permitem identificar em quanto o contribuinte discorda
do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Da Fiscalização e do Auto de Infração
A fiscalização afirma que, em face à seleção interna realizada pela Seção de
Programação, Avaliação e Controle da Atividade Fiscal - SAPAC da Delegacia da Receita
Federal em Jundiaí - DRF Jundiaí, nos termos da Portaria RFB no 11.371/07, identificou que o
ora Recorrente, no ano-calendário 2007, teve como base de cálculo do Importo de Renda Retido
na Fonte sobre operações de Renda Variável (IRRF - também conhecido como “dedo duro) a
quantia de R$ 167.562.863,09 (cento e sessenta e sete milhões, quinhentos e sessenta e dois mil,
oitocentos e sessenta e três de reais e nove centavos), referente a operações com ações realizadas
na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e do fato do Recorrente ter lançado em sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) um ganho de capital
de um pouco mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), se iniciou a fiscalização.
Desta feita, o procedimento de fiscalização resultou no Auto de Infração e Termo
de Verificação Fiscal (e-fls. 58 a 72), que passo a transcrevê-los em parte:
“(...)
3.2 - Operações no mercado a termo
3.2.1 – A guisa de inicio, convém definir como se dão as operações neste tipo de
mercado.
3.2.1.1 - São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de
ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. 0 prazo do contrato a
Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo ao prazo mínimo de 16
dias e máximo de 999 dias corridos.
Fl. 5139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000397/2010-34

3.2.1.2 - O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos
juros - que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato.
Exemplificando, suponhamos uma operação de compra a termo de um lote de 100
ações ao custo unitário de R$ 10,00, com juros de 2% ao mês, estabelecido o prazo
(termo) de 60 dias. 0 custo de aquisição destes ativos seria de R$ 1.040,40 ([100 ações
x R$ 10,001 x 1,022).
3.2.2 - Segundo a legislação vigente, os ganhos/perdas deste tipo de mercado devem
ser apurados em separado dos outros mercados (à vista, opções, etc.), considerando-se
como resultado a diferença entre o preço de venda do ativo na liquidação do contrato
e o custo de aquisição deste, incluindo os juros. Tal normativa está expressa no art.
29, I da Instrução Normativa SRF no 25, de 6 de Margo de 2001, in verbis:
"Art. 29. Nos mercados a termo, o ganho liquido será constituído:
I - no caso do comprador, pela diferença positiva entre o valor da venda à vista
do ativo na data da liquida cão do contrato a termo e o preço nele
estabelecido;"
3.2.3 - Concluímos, então, que para a correta apuração das operações no mercado a
termo faz-se necessário um rígido controle das operações realizadas neste mercado, já
que sua liquidação se realiza no mercado à vista. Em outras palavras, se não há um
controle de quais ações foram adquiridas no mercado a termo e quando e a que preço
foi realizada a venda daqueles ativos, resta impossível a apuração segregada dos
ganhos/perdas no mercado a termo.
3.2.4 - Como já explanado, a operação de liquidação do contrato a termo ocorre no
mercado à vista, já que o comprador aliena suas ações a terceiro, liquida o contrato
(paga o vendedor do termo) e embolsa o lucro ou realiza o prejuízo. Disso tudo, a
informação que nos serve é a que não há qualquer menção na nota fiscal de
corretagem da venda que liquida o contrato indicativa deste fato.
3.2.4.1 - Desta forma, regressamos à conclusão do item 3.2.3 supra e afirmamos que
sem o controle no ato da operação, não há como a posteriori e baseado somente nas
notas de corretagem identificar e apurar o resultado das operações a termo
segregadas do resultado das operações à vista.
3.2.4.2 - Considerando que a legislação, apesar de determinar que a apuração dos
mercados a termo e à vista deva ser feita segregadamente, admite que os lucros e/o
(prejuízos apurados em um mercado podem ser compensados com aqueles apurados
em outro e que no aspecto prático a mescla de operações do mercado à vista com o
mercado a termo leva ao mesmo resultado daquele apurado segregadamente,
elaborou-se um demonstrativo de apuração único, considerando os juros, constantes
das notas de corretagem, como valor de aquisição dos ativos.
3.2.4.5 - Em remate, a apuração dos ganhos em renda variável de operações no
mercado a termo se deu conjuntamente com aquela realizada para o mercado à vista,
sem trazer qualquer prejuízo ao contribuinte, tendo sido utilizados os mesmos
critérios e definições para tanto, elementos estes explanados no item infra, incluído
seus subitens.
3.3 -Operações no mercado à vista
3.3.1 - Após o recebimento, por parte da Fiscalização, das notas de corretagem das
operações do contribuinte, identificou-se quais os papéis foram vendidos no ano-
calendário de 2007, já que o fato gerador do IRPF se verifica na alienação lucrativa de
ações, e intimou-se o contribuinte a apresentar o estoque que possuía daqueles papéis
em sua carteira no inicio do ano-calendário objeto da ação fiscal, bem como o preço
médio deste estoque, para que fosse possível então se determinar se houve ganho ou
perda nas operações que se seguiram.
3.3.1.1 - Apesar de parecer óbvio, pensamos ser importante aclarar como se dá esta
apuração. A cada alienação, deve o contribuinte apurar seu resultado subtraindo do
Fl. 5140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000397/2010-34

preço de venda os custos da operação (corretagem, etc.) bem como o custo de
aquisição dos papéis.
Este custo de aquisição, por determinação legal, deve ser apurado de acordo com o
preço médio de aquisição das ações em carteira, considerando sempre cada papel
individualmente.
Finalmente, no final de cada mês, o contribuinte deve consolidar todos resultados
apurados, chegando ao ganho/perda do período.
3.3.1.2 - Vemos que a falta dos estoques iniciais e seus preços médios, considerando-se
somente o acima exposto, inviabilizaria a apuração do resultado, por isso, determinou
o legislador no art. 16, § 4o da Lei n2 7.713, de 1988:
“Art. 16. O custo de aquisição dos bens e direitos será o preço ou valor pago, e,
na ausência deste, conforme o caso:
I - o valor atribuído para efeito de pagamento do imposto de
transmissão;
II - o valor que tenha servido de base para o cálculo do Imposto de
Importação acrescido do valor dos tributos e das despesas de
desembaraço aduaneiro;
III- o valor da avaliação do inventário ou arrolamento;
IV - o valor de transmissão, utilizado na aquisição, para cálculo do
ganho de capital do alienante;
V - seu valor corrente, na data da aquisição.
§ 1o 0 valor da contribuição de melhoria Integra o custo do imóvel.
§ 2o 0 custo de aquisição de títulos e valores mobiliários, de quotas de capital e
dos bens fungíveis será a media ponderada dos custos unitários, por espécie,
desses bens.
§ 3o No caso de participação societária resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros e reservas, que tenham sido tributados na forma do art.
36 desta Lei, o custo de aquisição é igual à parcela do lucro ou reserva
capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista beneficiário.
§ 4o O custo é considerado igual à zero no caso das participações societárias
resultantes de aumento de capital por incorporação de lucros e reservas, no
caso de partes beneficiárias adquiridas gratuitamente, assim como de qualquer
bem cujo valor não possa ser determinado nos termos previsto neste artigo."
3.3.1.3 - Dessarte, não podendo o interesse público ser aviltado pela omissão do
contribuinte, nos casos em que da apuração dos ganhos verificou-se a necessidade da
existência de estoque inicial, pois caso assim não fosse verificar-se-ia a situação irreal
de possuir o contribuinte estoque negativo de ações por determinado período, atribuiu-
se a esta quantidade mínima necessária de estoque inicial o valor zero, sendo inclusive
determinante na composição dos preços médios subsequentes.
3.3.1.4 - Por outro lado, quando não se verificou esta obrigatória necessidade,
considerou-se que o próprio estoque inicial era inexistente. Este critério adotado pela
Fiscalização mostra-se, inclusive, favorável ao contribuinte, pois, num mercado com
tendência de alta como se verificava em 2007, o preço do estoque inicial, mais baixo,
diminuiria os custos das operações.
3.3.1.5 - Na apuração dos ganhos verificou-se a necessidade da existência de estoque
inicial, pois caso assim não fosse verificar-se-ia a situação irreal de possuir o
contribuinte estoque negativo de ações por determinado período. 0 contribuinte,
atendendo à intimação do Fisco, apresentou planilhas contendo seu estoque inicial de
ativos
em
01/01/2007
(arquivos
magnéticos
1701-2006.xls
e
p.u.
opções
02.01.2007(2).xls), entretanto, verificou-se que nem todos os ativos que necessitavam
de estoque inicial foram contemplados nas planilhas de estoque em 01/01/2007
Fl. 5141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000397/2010-34

apresentadas pelo contribuinte e que alguns ativos apresentaram quantidade
insuficiente. Assim, nos casos em que o ativo não foi contemplado, atribuiu-se "custo
zero", nos termos do Art. 16, § 4o da Lei no 7.713, de 1988, e nos casos de estoque
insuficiente, atribuiu-se o valor total apresentado pelo contribuinte 6 quantidade
mínima necessária apurada pelo Fisco. Os estoques iniciais considerados encontram-se
no demonstrativo "Saldos Iniciais dos Estoques dos Ativos".
3.3.2 - Poderá o contribuinte alegar que esta falta de estoques de ativos iniciais é
justificada pelo "aluguel" de ações, o que de fato poderia ocorrer, entretanto, a
sistemática adotada pela Fiscalização ocorreu devido ao fato de que a documentação
trazida pelo contribuinte não permite identificar quais ativos foram emprestados e por
qual período, sendo dela apenas inteligível o custo destas operações.
3.3.2.1 - Tais custos foram considerados na apuração, na linha "Despesas com multas e
BTC" dos demonstrativos mensais de Ganho de Capital em Operações na Bolsa de
Valores, o que na prática, corrige aquela distorção, visto que nas operações realizadas
com papéis "alugados", o custo é determinado pelo valor da taxa de aluguel (taxa de
BTC).
3.3.2.2 - Assim, as operações realizadas com papéis alugados estão corretamente
apurados, restando tão somente à apuração conforme o Art. 16, § 4o da Lei no 7.713, e
1988 os estoques iniciais não conhecidos pelo Fisco por omissão do contribuinte.
3.4 - Da apuração final
3.4.1 - Em suma, estando de posse a autoridade fiscal de todas as notas de corretagem
das operações realizadas no mercado de capitais pelo contribuinte e seus
dependentes, adotados os critérios acima para sanar os entraves criados pela
disponibilidade documental de informações ao Fisco, elaborou-se os demonstrativos
listados no "Demonstrativo em Operações na Bolsa", verificando-se que o
contribuinte auferira, no período fiscalizado, lucro nas operações no montante de R$
28.252.579,25 (vinte e oito milhões, duzentos e cinqüenta e dois mil, quinhentos e
setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), os quais não foram oferecidos à
tributação, motivo pelo qual, lavrou-se o presente Auto de Infração do qual este termo
é parte indissociável.
(...)” Nossos Grifos.
O Auto de Infração foi lavrado imputando ao Recorrente a Omissão de Ganhos
Líquidos no Mercado de Renda Variável, oriundos de operações de renda variável, realizadas em
ambiente bursátil, no ano-calendário de 2007, no valor de principal de Imposto de Renda
incidente sobre o ganho líquido de R$ 4.061.758,94 (quatro milhões, sessenta e um mil,
quinhentos e setenta e nove reais), de juros de mora – calculado até 30/07/2010 – de R$
1.288.890,54 (um milhão, duzentos e oitenta oito mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e
quatro centavos) e de multa proporcional de 75% de R$ 3.046.184,36 (três milhões, quarenta e
seis mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), perfazendo um total de R$
8.396.654,09 (oito milhões, trezentos e noventa e seis mil e nove centavos).

Da Impugnação
O ora Recorrente, apresentou sua Impugnação (e-fls. 118 a 167) que passamos a
transcrever alguns trechos e as conclusões que sumarizam suas alegações:
“(...)
i. O auto de infração está permeado por graves equívocos, os quais seguem abaixo
sintetizados:
a. 1° equívoco: Para evitar que o Recte. ficasse com saldo negativo de ações por
determinado período, o AFRFB acrescentou as ações que ele entendia faltantes
Fl. 5142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000397/2010-34

aos estoques iniciais do Recte., o que distorceu de modo grave a apuração de
resultados das suas operações. Nas razões de defesa que seguem adiante (item
ii) será demonstrado que não houve falta de ações, mas sim que o AFRFB
autuante, para determinados papéis, não analisou a integralidade das operações
feitas num mesmo dia, mas apenas parte delas, concluindo, equivocamente, que
o estoque de ações teria se tornado negativo e que em outros casos aconteceram
erros no cálculo do grupamento de ações e na própria movimentação da
quantidade de ações;
b. 2° equívoco: Afirmando que não era possível, sem que houvesse um controle
dos preços das liquidações das operações a termo, apurar os ganhos nelas
experimentados, o AFRFB autuante incluiu num mesmo demonstrativo a
apuração unificada das aquisições e vendas a termo e as feitas no mercado à
vista, o que gerou a apuração dos resultados pela sistemática aplicável às
operações à vista, o que distorceu o custo médio das operações e gerou
resultados inexistentes. Nas razões defesa adiante postas (item iii), será
demonstrado que os documentos apresentados permitiam a segregação das
operações e o cálculo individualizado dos resultados, bem como que a
sistemática de cálculo adotada pelo AFRFB autuante distorceu completamente a
apuração dos ganhos das operações a termo, gerando a tributação de resultados
inexistentes;
(...)
155. Portanto, diante das razões expostas nos itens antecedentes, infere-se o erro do
AFRFB no critério de unificar a apuração das operações à vista e a termo, pelos
seguintes motivos abaixo resumidos:
i. As notas de corretagem e os extratos de 'conta corrente' apresentados pelo
Reqte. à fiscalização permitiam a identificação e apuração segregada dos
resultados das operações a termo;
ii. E, caso ainda remanescesse alguma informação faltante de tais documentos,
deveria o AFRFB autuante ter intimado o Reqte. a fornecer as informações
faltantes, não lhe sendo permitido apenas encerrar a fiscalização e efetivar a
apuração conjunta entre as operações a termo e as operações à vista sob a
alegação de que as informações disponíveis não permitiam a segregação;
iii. A falta de aprofundamento do trabalho fiscal deve gerar sua anulação com
base nos artigos 142 e 112 do CTN e também por ofensa ao principio da
verdade material;
iv. A apuração segregada é sempre possível, independentemente de • existir ou
não o controle do preço de venda das operações a termo;
v. Não existe a certificação oficial exigida pelo AFRFB autuante do valor de
venda das operações a termo, o que implica que este exigiu do Reqte. o
cumprimento de obrigação impossível;
vi. A inexistência dessa certificação não impede a apuração dos resultados das
operações a termo em separado das operações à vista, quando então poderia o
AFRFB ter considerado no calculo o preço médio de venda desses ativos no dia
ou o preço mais elevado, não se podendo, jamais, aceitar a apuração dessa
operação em conjunto com a operação à vista;
vii. A apuração conjunta dos resultados das operações A vista com os das
operações a termo gera graves distorções no cálculo do resultado tributável e
contamina a integralidade do auto de infração, gerando a necessidade de seu
total cancelamento;
viii. O RIR/99 e a IN 25/01 estabelecem o cálculo dos resultados das operações
a termo de modo distinto do cálculo aplicável às operações à vista, motivo pelo
qual a adoção do critério de cálculo das operações à vista para as operações a
Fl. 5143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000397/2010-34

termo é erro de direito que deve ter por conseqüência o cancelamento da integra
do auto de infração

(iv) AS CONCLUSÕES FINAIS
156. Conforme restou demonstrado nas linhas antecedentes, é de rigor a conclusão
pela total improcedência do auto de infração ora atacado, eis que:

Saldo Negativo de Ações:
(i) o Reqte. comprovou que não existiu estoques negativos de ações, ainda que
por determinados períodos;
(ii) o AFRFB se equivocou ao analisar apenas a posição parcial no meio de
determinados dias e não a posição no encerramento dos respectivos dias;
(iii) o AFRFB autuante também cometeu equívocos no grupamento de ações
(caso da BRT04);
(iv) as impropriedades no estoque inicial distorceram sobremaneira a apuração
do custo médio, com seu respectivo reflexo na determinação do ganho de capital
do Reqte.;
(v) improcede, pois, a imputação de estoques iniciais ao Reqte.;
Apuração Unificada (operações à vista e a termo):
(vi) é possível a segregação dos cálculos dos resultados das operações A.
vista e das operações a termo;
(vii) o Reqte. demonstrou que não só essa segregação é perfeitamente possível,
mas também que os documentos entregues à fiscalização permitiam que ela fosse
efetivada;
(viii) a apuração conjunta do resultado de tais operações gerou distorções
graves nos resultados tributáveis imputados pelo AFRFB autuante ao Reqte.;
(ix) a realização de apuração conjunta dos resultados das operações no
mercado à vista com as operações a termo constitui evidente erro de direito, que
impõe a anulação do auto de infração (x) a tributação de resultados inexistentes
atenta contra o conceito de renda tributável pelo imposto de renda, eis que não
houve o acréscimo patrimonial invocado pelo AFRFB autuante;
III — O PEDIDO
157. Todas as razões de defesa expostas na presente impugnação demonstram a
absoluta fragilidade do trabalho fiscal e a imperatividade do seu cancelamento por este
Il. Órgão Julgador, razão pela qual se requer seja acolhida e provida, cancelando-se a
integra do auto de infração.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/POA
A DRJ/POA julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente
(vide e-fls. 118 a 167), ratificando o lançamento tributário pelo convencimento de que o
Recorrente não apresentou os custos iniciais das ações e as informações que permitiriam
segregar as operações a termo das operações à vista, sendo que só haveria consistência
informações apresentadas ao fisco através do Demonstrativo de Apuração de Ganhos de Renda
Variável. Vejamos os seguintes trechos transcritos do Acórdão:
"(...) as operações no mercado à vista e no mercado a termo são muito semelhantes e
em ambas se aplica a alíquota de 15% sobre a base de cálculo", quando então "a
Fl. 5144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000397/2010-34

diferença principal entre as operações no mercado a termo e no mercado a vista está
no fato de que no primeiro (a termo) a liquidação é diferida",
(...) se o contribuinte afirma ser possível segregar tais operações, que apresentasse as
apurações separadas junto com a peça impugnatória, com documentos hábeis a
demonstrá-la, o que permitiria à administração tributária, ainda que em fase do
contencioso, verificar a sua veracidade.
(...) sem o controle, que não foi realizado pelo contribuinte, não há como se fazer a
apuração separada.
(...) não foi apresentado pelo contribuinte o "Demonstrativo de Apuração de Ganhos de
Renda Variável", que é obrigatório", de modo que "o Auditor procedeu ao lançamento
com a documentação disponível, suficiente, em nosso entendimento, para a apuração
não existindo erro em não ter havido aprofundamento do trabalho fiscal.
(...) para fins de apuração do ganho líquido em renda variável, compete ao contribuinte
o ônus de comprovar o custo das ações alienadas (...)
(...) a forma na qual as planilhas foram apresentadas pelo contribuinte, não há como
averiguar a consistência dos dados contestados pelo interessado, pois, para tanto, se
faz necessário cotejar os dados apresentados pela corretora e aqueles lançados no
Demonstrativo de Apuração de Ganhos de Renda Variável. Para que haja um mínimo
de consistência nas informações prestadas à Fazenda Pública, que se faz necessário a
elaboração e apresentação do Demonstrativo de Apuração de Ganhos de Renda
Variável previsto na legislação supracitada.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário, interposto em 20 de janeiro de 2015 (e-fls. 5043 a 5120), o
Recorrente reitera os argumentos e pedidos constantes em sua Impugnação.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/POA
em 22 de dezembro de 2015 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 5042), e efetuado protocolo
recursal em 20 de janeiro de 2015 (e-fls. 5043 a 5120), respeitando, assim, o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.

Fl. 5145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000397/2010-34

Do mérito
A discussão nuclear do caso ora em análise se resume em estabelecer se o auto de
infração foi lavrado pelos agentes autuantes com base em premissas e regras corretas aplicáveis à
apuração dos ganhos líquidos obtidos em operações de renda variável no mercado à vista e no
mercado a termo.
Desta forma, em relação ao mérito, inicialmente, será necessário delinear as
operações de renda variável com ações no mercado à vista e as operações no mercado a termo,
bem como as regras tributárias vigentes no ano-calendário de 2007 referentes a estas duas
modalidades de negociação no mercado de renda variável.
Neste giro, importante ressaltar que as operações com ações no mercado à vista e
as operações no mercado a termo, são diferentes e possuem regras de apuração de ganho liquido
distintas, então vejamos o descrito sobre estas operações nas páginas 108 a 109, da obra Manual
de Tributação no Mercado Financeiro, editora Saraiva, ano 2011, escrita pelos ilustres Paulo
Marcelo de Oliveira Bento, Rafael Macedo Malheiro, Ramon Machado Castilho, Renato Reis
Batiston, Renato Souza Coelho:
“(...)
1.3.1 Mercados à vista
Os Mercados à vista são aqueles com liquidação imediata1, nos quais são
negociados valores mobiliários e outros ativos pelo preço estabelecido no pregão. Os
valores mobiliários mais negociados no mercado à vista são as ações emitidas por
companhias de capital aberto.
(...)
1.3.2.1 Mercados a termo
No mercado a termo são negociados contratos firmados entre comprador e
vendedor pra venda futura de determinado ativo por um valor preestabelecido, a ser
pago em data previamente ajustada. Referidos contratos podem ser negociados em
mercado de bolsa ou de balcão2.
O comprador no mercado a termo tem a expectativa de que o preço futuro do
bem negociado irá subir, ao passo que a outra parte da operação (vendedor) espera
uma queda no preço futuro do ativo negociado.
Ao contrário do mercado futuro3, trata-se de um mercado caracterizado pela
baixa liquidez dos contratos negociados e pelo elevado risco de crédito.
A baixa liquidez decorre da falta de padronização dos negócios realizados, uma
vez que as condições dos contratos a termo são estabelecidas pela próprias partes.
Como consequência, a liquidação das operações a termo, em regra, ocorre somente no
vencimento do contrato, pois não é possível encerrar a posição antes do tempo, como
ocorre no mercado futuro, que segue certa padronização. Por outro lado, essa falta de
padronização é exatamente o principal atrativo do mercado a termo, pois permite às
partes ajustarem os termos e condições de acordo com suas necessidades.
Já o elevado risco de crédito (que difere do risco decorrente da oscilação de
preço) existente no mercado a termo decorre, como regra, da ausência dos
denominados “ajustes periódicos de posições” por parte do comprador e/ou do
vendedor, como ocorre no mercado futuro.

1 A liquidação é feita no terceiro dia útil após a realização do negócio (D+3).

2 Com relação aos conceitos de mercado de bolsa e de balcão,vide item 2.1.
3 Vide item 2.1.
Fl. 5146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000397/2010-34

A despeito disso, as operações a termo negociados em bolsa são garantias por
meio de depósito efetuado (i) pelas partes, de margens inicial para garantia da
operação ou (ii) pelo vendedor, do ativo a ser negociado, o que no jargão do mercado é
conhecido como “venda coberta”.
As operações realizadas no mercado a termo admitem tanto a entrega física do
bem negociado quanto a liquidação financeira por diferença.
(...)”
Até o momento é evidente que estamos tratando de negócios
distintos/modalidades diferentes, tanto é assim que as regras tributárias que permeiam estas
operações são definidas em artigos e títulos próprios, como podemos verificar por meio da
leitura dos artigos 25 e 29 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal (IN SRF) no
25/01(regras vigentes e aplicáveis no ano-calendário 2007):
“(...)
MERCADOS À VISTA
Art. 25. Nos mercados à vista, o ganho líquido será constituído pela diferença positiva
entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição, calculado pela média
ponderada dos custos unitários.
§ 1o No caso de ações recebidas em bonificação, em virtude de incorporação ao capital
social da pessoa jurídica de lucros ou reservas, considera-se custo de aquisição da
participação o valor do lucro ou reserva capitalizado que corresponder ao acionista ou
sócio, independentemente da forma de tributação adotada pela empresa.
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica na hipótese de lucros apurados nos
anos-calendário de 1994 e 1995, caso em que as ações bonificadas terão custo zero.
§ 3o Na ausência do valor pago, o custo de aquisição será:
I - no inventário ou arrolamento, o valor da avaliação;
II - na aquisição, o valor de transmissão utilizado para o cálculo do ganho líquido do
alienante;
III - na conversão de debênture, o valor da ação, fixado pela companhia emissora,
observado o disposto no § 5 o do art. 17;
IV - o valor corrente, na data da aquisição.
§ 4o Para fins do disposto no art. 65 da Lei N o 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será
considerado como custo de aquisição das ações ou quotas da empresa privatizada:
I - o custo de aquisição dos direitos contra a União ou dos títulos da dívida pública dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no caso de pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta;
II - o valor contábil dos títulos ou créditos entregues pelo adquirente na data da
operação, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real.
§ 5o O disposto no inciso II do parágrafo anterior, aplica-se, também, a fundo ou
sociedade de investimento e a carteira de valores mobiliários de que trata o Anexo IV à
Resolução CMN N o 1.289, de 20 de março de 1987.
§ 6o No caso de ações adquiridas por conversão de debênture, poderá ser computado
como custo das ações o preço efetivamente pago pela debênture.
§ 7o No caso de substituição, total ou parcial, de ações ou de alteração de quantidade,
em decorrência de incorporação, fusão ou cisão de empresas, o custo de aquisição das
ações originalmente detidas pelo contribuinte será atribuído às novas ações recebidas
com base na mesma proporção fixada pela assembleia que aprovou o evento.
§ 8o O custo de aquisição é igual a zero nos casos de:
I - partes beneficiárias adquiridas gratuitamente;
Fl. 5147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000397/2010-34

II - acréscimo da quantidade de ações por desdobramento;
III - ativo cujo valor não possa ser determinado por qualquer dos critérios de que
tratam os parágrafos anteriores.
(...)
MERCADOS A TERMO
Art. 29. Nos mercados a termo, o ganho líquido será constituído:
I - no caso do comprador, pela diferença positiva entre o valor da venda à vista do
ativo na data da liquidação do contrato a termo e o preço nele estabelecido;
II - no caso do vendedor descoberto, pela diferença positiva entre o preço estabelecido
no contrato a termo e o preço da compra à vista do ativo para a liquidação daquele
contrato.
§ 1o Se o comprador não efetuar a venda à vista do ativo, na data da liquidação do
contrato a termo, o custo de aquisição do referido ativo será igual ao preço da compra
a termo.
§ 2o No caso de venda de ouro, ativo financeiro, por prazo certo, não caracterizada
como operação de financiamento, o imposto incidirá sobre a diferença positiva entre o
valor da venda e o custo médio de aquisição do ouro, apurada:
I - pelo regime de competência, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro
real;
II - quando do vencimento da operação, nos demais casos.
§ 3o Os ganhos líquidos auferidos nos contratos a termo de taxas de juros ou de
câmbio, negociados nas bolsas de mercadorias e de futuros serão apurados:
I - pelo valor de liquidação, no caso de contratos celebrados sem ajuste periódico de
posições;
II - pelo valor do ajuste periódico de posições, no caso de contratos celebrados com
essa especificação.
§ 4o Aplicam-se aos contratos a termo de que trata o inciso II do parágrafo anterior os
dispositivos previstos na Lei N o 9.311, de 1996, que disciplinam a incidência da CPMF
nas operações contratadas em mercados organizados de liquidação futura.
(...)
Por outro lado, as operações no mercado à vista e no mercado a termo encontram
semelhanças quanto a alíquota do IR sobre o ganho de capital, que é de 15%, no mercado de sua
efetivação - ambiente bursátil e a possibilidade de compensar as perdas de uma operação com os
ganhos de outra operação, como estabelecido no artigo 30 da IN SRF no 25/01:
“(...)
COMPENSAÇÃO DE PERDAS
Art. 30. Para fins de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos
líquidos, as perdas incorridas nas operações de que tratam os arts. 25 a 29 poderão ser
compensadas com os ganhos líquidos auferidos, no próprio mês ou nos meses
subseqüentes, em outras operações realizadas em qualquer das modalidades
operacionais previstas naqueles artigos, exceto no caso de perdas em operações de
day-trade, que somente serão compensadas com ganhos auferidos em operações da
mesma espécie.
(...)”
Isto posto, pode-se concluir que a apuração do ganho liquido das operações a
termo e das operações à vista devem ser realizadas separadamente, aplicando-se as regras
tributárias de cada uma das modalidades de investimento, na forma estabelecida pelo legislador,
Fl. 5148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000397/2010-34

caso contrario se chegará a um resultado de base de cálculo incorreto e estranho ao ditames da
legislação tributária.
Pois bem, adentrando à análise do caso em foco, temos que a fiscalização sobre as
operações com renda variável do Recorrente, no ano-calendário de 2007, surgiu com a seleção
interna realizada pela Seção de Programação, Avaliação e Controle da Atividade Fiscal -
SAPAC da DRF de Jundiaí, tendo como alerta a base de cálculo de R$ 167.562.863,09 (cento e
sessenta e sete milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e três de reais e
nove centavos) referente ao Importo de Renda Retido na Fonte sobre operações de Renda
Variável (IRRF - coloquialmente conhecido como “dedo duro”), imposto previsto no §1o do
artigo 2o da Lei no 11.033, de dezembro de 2004), que dispõe que:
“(...)
Art. 2o O disposto no art. 1o desta Lei não se aplica aos ganhos líquidos auferidos em
operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros, e assemelhadas,
inclusive day trade, que permanecem sujeitos à legislação vigente e serão tributados às
seguintes alíquotas
I - 20% (vinte por cento), no caso de operação day trade ;
II - 15% (quinze por cento), nas demais hipóteses.
§ 1o As operações a que se refere o caput deste artigo, exceto day trade, sujeitam-se
à incidência do imposto de renda na fonte, à alíquota de 0,005% (cinco milésimos
por cento) sobre os seguintes valores:
I - nos mercados futuros, a soma algébrica dos ajustes diários, se positiva, apurada por
ocasião do encerramento da posição, antecipadamente ou no seu vencimento;
II - nos mercados de opções, o resultado, se positivo, da soma algébrica dos prêmios
pagos e recebidos no mesmo dia;
III - nos contratos a termo:
a) quando houver a previsão de entrega do ativo objeto na data do seu vencimento,
a diferença, se positiva, entre o preço a termo e o preço à vista na data da
liquidação;
b) com liquidação exclusivamente financeira, o valor da liquidação financeira
previsto no contrato;
IV - nos mercados à vista, o valor da alienação, nas operações com ações, ouro
ativo financeiro e outros valores mobiliários neles negociados.
(...)
§ 4o Fica dispensada a retenção do imposto de que trata o § 1o deste artigo cujo valor
seja igual ou inferior a R$ 1,00 (um real).
§ 5o Ocorrendo mais de uma operação no mesmo mês, realizada por uma mesma
pessoa, física ou jurídica, deverá ser efetuada a soma dos valores de imposto
incidente sobre todas as operações realizadas no mês, para efeito de cálculo do
limite de retenção previsto no § 4o deste artigo.
§ 6o Fica responsável pela retenção do imposto de que tratam o § 1o e o inciso II do
§ 2o deste artigo a instituição intermediadora que receber diretamente a ordem do
cliente, a bolsa que registrou as operações ou entidade responsável pela liquidação
e compensação das operações, na forma regulamentada pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda.
§ 7o O valor do imposto retido na fonte a que se refere o § 1o deste artigo poderá
ser:
I - deduzido do imposto sobre ganhos líquidos apurados no mês;
Fl. 5149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000397/2010-34

II - compensado com o imposto incidente sobre ganhos líquidos apurados nos
meses subseqüentes;
III - compensado na declaração de ajuste se, após a dedução de que tratam os
incisos I e II deste parágrafo, houver saldo de imposto retido;
IV - compensado com o imposto devido sobre o ganho de capital na alienação de
ações.
§ 8o O imposto de renda retido na forma do § 1o deste artigo deverá ser recolhido ao
Tesouro Nacional até o 3o (terceiro) dia útil da semana subseqüente à data da retenção.
(...)”
Notem que o IRRF de 0,005% (coloquialmente conhecido como “dede duro”)
também têm diferentes bases de cálculo a depender da operação de renda variável realizada,
exemplo: a) nas operações do mercado à vista com ações a base de cálculo do IRRF “dedo duro”
é o valor da alienação, ou seja, o valor da operação; b) já, no mercado a Termo (nos contratos a
termo):
 quando houver a previsão de entrega do ativo objeto do contrato na data do
seu vencimento, a diferença, se positiva, entre o preço a termo e o preço à
vista na data da liquidação, e;
 no caso de liquidação exclusivamente financeira, o valor da liquidação
financeira previsto no contrato.
Observem, também, que este IRRF 0,005% não incide somente sobre o
rendimento das operações de renda variável (a exemplo das operações no mercado à vista, que
tem como base de cálculo valor da operação e não o resultado positivo da operação - valor da
alienação menos o custo), pois, este imposto possui uma função fiscalizatória (“dedo duro”) e
não somente arrecadatória, sendo calculado, retido e recolhido pelos responsáveis tributários,
que, via de regra, são as corretoras de valores.
Com este IRRF pode o fisco verificar quais contribuintes realizaram operações de
renda variável e verificar se tais operações foram declaradas, na ficha de ganho de capital, pelos
contribuintes. Porém, cabe destacar que, não há como o fisco, apenas observando o valor de base
de cálculo deste IRRF, concluir/presumir que o determinado contribuinte obteve este valor de
ganho líquido.
Por essa razão, se iniciou o procedimento fiscalizatório, momento que o agente
autuante solicitou várias informações e documentos para o Recorrente, entre outros, as notas de
corretagem das operações realizadas no ano-calendário de 2007 e demonstrativo de ganhos de
capital, que foram entregues pelo Recorrente.
Ocorre que a fiscalização ao analisar a documentação solicitada e entregue pelo
Recorrente, adotou algumas premissas para elaboração do auto de infração que se afastam do
estabelecido pela regra tributária antes exposta (arts. 25 e 29 da IN SRF 25/01), como podemos
verificar com trechos do próprio Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 58 a 72):
“(...)
3.2.3 - Concluímos, então, que para a correta apuração das operações no mercado a
termo faz-se necessário um rígido controle das operações realizadas neste mercado, já
que sua liquidação se realiza no mercado à vista. Em outras palavras, se não há um
controle de quais ações foram adquiridas no mercado a termo e quando e a que preço
foi realizada a venda daqueles ativos, resta impossível a apuração segregada dos
ganhos/perdas no mercado a termo.
Fl. 5150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000397/2010-34

3.2.4 - Como já explanado, a operação de liquidação do contrato a termo ocorre no
mercado à vista, já que o comprador aliena suas ações a terceiro, liquida o contrato
(paga o vendedor do termo) e embolsa o lucro ou realiza o prejuízo. Disso tudo, a
informação que nos serve é a que não há qualquer menção na nota fiscal de corretagem
da venda que liquida o contrato indicativa deste fato.
3.2.4.1 - Desta forma, regressamos à conclusão do item 3.2.3 supra e afirmamos que
sem o controle no ato da operação, não há como a posteriori e baseado somente nas
notas de corretagem identificar e apurar o resultado das operações a termo segregadas
do resultado das operações à vista.
3.2.4.2 - Considerando que a legislação, apesar de determinar que a apuração dos
mercados a termo e à vista deva ser feita segregadamente, admite que os lucros e/o
(prejuízos apurados em um mercado podem ser compensados com aqueles apurados em
outro e que no aspecto prático a mescla de operações do mercado à vista com o
mercado a termo leva ao mesmo resultado daquele apurado segregadamente, elaborou-
se um demonstrativo de apuração único, considerando os juros, constantes das notas de
corretagem, como valor de aquisição dos ativos.
3.2.4.5 - Em remate, a apuração dos ganhos em renda variável de operações no
mercado a termo se deu conjuntamente com aquela realizada para o mercado à vista,
sem trazer qualquer prejuízo ao contribuinte, tendo sido utilizados os mesmos
critérios e definições para tanto, elementos estes explanados no item infra, incluído
seus subitens.
(...) nossos grifos.
Ora, a fiscalização neste caso não conseguiu cotejar a norma tributária com os
informações e documentos entregues pelo Recorrente, utilizando um método de apuração da base
de cálculo estranho a legislação tributária.
Pois bem, neste ponto se o agente fiscal tinha dúvidas e precisava de mais
informações e documentações, deveria ter intimado o Recorrente para trazê-las e entregá-las,
porém, não o fez.
Diferentemente do que entende a fiscalização e a DRJ/POA, a utilização do
mesmo regramento para apuração do ganho liquido para as operações a termo e a vista, podem
acarretar distorções e prejuízos ao Recorrente, uma vez que, se apurado os ganhos líquidos das
operações a termo e à vista, utilizado o regramento das operações à vista, podem gerar uma
diminuição do custo médio dos ativos e aumentado a base de ganho das operações.
Ademais, verifica-se que pelas notas de corretagens entregues pelo Recorrente há
como se verificar se uma determinada operação refere-se ao mercado à vista ou ao mercado a
termo, como pode ser comprovado, exemplificativamente neste voto, pelas notas de corretagens
acostadas nas e-fls. 2896, 2985, 2999 e 3012.
Outrossim, além das notas de corretagens, há nos autos os extratos da “conta
corrente” do Recorrente junto a corretora, que servem para demonstrar as liquidações das
operações a termo, conforme se verifica, exemplificativamente neste voto, nas e-fls. 3818 a
2821, 3824, 3827, 3833 a 3834.
Então, equivocada a conclusão da fiscalização e da DRJ/POA de que as
informações e documentos que possibilitam a segregação das operações de renda variável não
foram apresentadas pelo Recorrente, pois, apesar de trabalhoso, é possível a separação das
operações no mercado à vista e da operações no mercado à termo, só assim alcançando a
apuração do ganho liquido nos moldes estabelecidos pela legislação tributária vigente à época.
Fl. 5151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000397/2010-34

Também é atacado pelo Recorrente o fato da fiscalização ter estabelecido
quantidades de ações como estoque inicial observando a movimentação de negociação no meio
do dia e não no encerramento. Vejamos o trecho o Termo de Verificação Fiscal com contempla
esta afirmação:
(...)
3.3.1.3 - Dessarte, não podendo o interesse público ser aviltado pela omissão do
contribuinte, nos casos em que da apuração dos ganhos verificou-se a necessidade da
existência de estoque inicial, pois caso assim não fosse verificar-se-ia a situação irreal
de possuir o contribuinte estoque negativo de ações por determinado período, atribuiu-
se a esta quantidade mínima necessária de estoque inicial o valor zero, sendo inclusive
determinante na composição dos preços médios subsequentes.
3.3.1.4 - Por outro lado, quando não se verificou esta obrigatória necessidade,
considerou-se que o próprio estoque inicial era inexistente. Este critério adotado pela
Fiscalização mostra-se, inclusive, favorável ao contribuinte, pois, num mercado com
tendência de alta como se verificava em 2007, o preço do estoque inicial, mais baixo,
diminuiria os custos das operações.
3.3.1.5 - Na apuração dos ganhos verificou-se a necessidade da existência de estoque
inicial, pois caso assim não fosse verificar-se-ia a situação irreal de possuir o
contribuinte estoque negativo de ações por determinado período. 0 contribuinte,
atendendo à intimação do Fisco, apresentou planilhas contendo seu estoque inicial de
ativos
em
01/01/2007
(arquivos
magnéticos
1701-2006.xls
e
p.u.
opções
02.01.2007(2).xls), entretanto, verificou-se que nem todos os ativos que necessitavam
de estoque inicial foram contemplados nas planilhas de estoque em 01/01/2007
apresentadas pelo contribuinte e que alguns ativos apresentaram quantidade
insuficiente. Assim, nos casos em que o ativo não foi contemplado, atribuiu-se "custo
zero", nos termos do Art. 16, § 4o da Lei no 7.713, de 1988, e nos casos de estoque
insuficiente, atribuiu-se o valor total apresentado pelo contribuinte 6 quantidade
mínima necessária apurada pelo Fisco. Os estoques iniciais considerados encontram-se
no demonstrativo "Saldos Iniciais dos Estoques dos Ativos".
(...) nossos grifos”
Aqui também há equívocos da fiscalização, uma vez que é incorreta a afirmação
do agente autuante de que a imputação ficta de existência de ativos favorecia o contribuinte4,
pois, tal atitude do fiscal distorceu o valor de custo dos ativos, o diminuído e podendo trazer um
ganho liquido irreal e mais elevado ao Recorrente. Neste giro, o procedimento correto, para se
concluir quais são os estoques de ações, é verificar os encerramentos diários da operações,
analisando-se o saldo no dia seguinte.
Por todo o exposto, verifica-se que o lançamento foi realizado em contrariedade às
regras tributárias vigentes a época (artigo 25 e 29), o que acarretou uma base de cálculo do IR
incidente sobre ganho líquido destoante e ficta, mesmo havendo nos autos os documentos
necessários para aplicação correta do direito tributário.
Por todo o exposto, deve-se dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando-se
o lançamento fiscal. Apresento o sintético dispositivo a seguir:

4 A fiscaliação afirmou: “pois, num mercado com tendência de alta como se verificava em 2007, o preço do estoque
inicial, mais baixo, diminuiria os custos das operações”.
Fl. 5152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-005.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000397/2010-34

Dispositivo
Ante exposto, voto por dar provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 5153
DF CARF MF
Documento nato-digital